Tribunal: CARF
Processo: 13981.000165/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000165/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ASS CAÇADOR DE EDUC INFANTIL E ASSIST SO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/05/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não há de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido no Acórdão n. 07-14.378, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC, às fls. 400/406:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, no valor de R$ 654.607,04
(seiscentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e quatro centavos), lançada
contra a empresa em epígrafe, referente às contribuições previdenciárias patronais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000165/2007-10
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000165/2007-10

incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes
individuais e sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Há de se registrar que no valor calculado sobre a remuneração dos segurados
empregados incluem-se a cota destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, decorrente da aplicação da alíquota de I% sobre estas verbas, e a
contribuição destinada a terceiros (outras entidades e fundos), apurada à alíquota de
4,5%.
O período do lançamento tributário corresponde às competências de 03/2002 a 05/2007.
Segundo relata o Agente Fiscal, a Associação vinha recolhendo as contribuições
indevidamente com base no código FPAS 639, o qual deve ser utilizado apenas pelas
entidades de assistência social detentoras de isenção das contribuições patronais, o que
não ocorria com esta, haja vista que seu requerimento administrativo de isenção era de
06/06/2007.
Da mesma forma expõe que, com referência a uma parte dos trabalhadores, a fiscalizada
também se fez valer, de forma indevida, do código FPAS 582, recolhendo parcialmente
a cota patronal e deixando de fora a contribuição vertida para outras entidades e fundos.
A notificada, regularmente cientificada do lançamento do tributo em 09/10/2007 (fl.
01), apresentou o instrumento de impugnação (fls. 103 a 119), por meio do qual
apresenta as seguintes razões:
Inicialmente faz breves apontamentos acerca da origem e das atividades desenvolvidas
pela Asssociação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social — ACEIAS.
Em seguida, alega que a exação é indevida na medida em que a entidade está acobertada
pelo manto da imunidade tributária, prevista no artigo 195, § 7°, da Constituição
Federal.
Assegura que a defendente está perfeitamente enquadrada no conceito de entidade
beneficente de assistência social, colacionando excertos doutrinários e jurisprudenciais a
respeito do que lhes vem sendo considerado como entidade beneficente de assistência
social.
Conta que, inicialmente, diante da ausência de Lei Complementar regulamentando a
limitação constitucional de tributar, a doutrina e os tribunais aplicavam os dispositivos
do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
De início, a Lei 8.212/91 foi tida como inconstitucional quanto à imunidade tributária
das contribuições previdenciária que alude o § 7° do artigo 195 da Carta Magna, por
versar sobre matéria reservada à lei complementar.
Contudo, posteriormente, o STF se posicionou no sentido de que a lei ordinária tutelaria
o modo de constituição e funcionamento da entidade e a imunidade propriamente dita
ficou reservada à lei complementar.
Nessa linha, conquanto a notificada entenda seja inaplicável a Lei n° 8.212/91, assegura
que atende aos preceitos do artigo 55 da lei citada, para o alcance da isenção das
contribuições previdenciárias: (1) é reconhecida como sendo de utilidade pública
federal, estadual e municipal; (2) é portadora do Registro e Certificado de Assistência
Social, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); (3) promove
gratuita e exclusivamente a assistência social a crianças e adolescentes; (4) os membros
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000165/2007-10

da presidência e direção não percebem nem usufruem qualquer vantagem ou beneficio;
e (5) as doações recebidas são revertidas nos projetos da instituição.
Outro ponto abordado pela ACEIAS é no que tange aos efeitos do reconhecimento da
imunidade tributária, defendendo que é pacífico o entendimento de que o deferimento
retroage desde a constituição, isto porque a declaração destina-se somente a certeza da
existência ou inexistência da relação jurídica, eis que se pretende o reconhecimento da
situação fática existente. Transcreve decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Lla Região, concluindo pelo
efeito ex tunc do Certificado de Filantropia.
Por fim, informa que deflagrou Ação Declaratória n° 2006.72.11.002566-8, em face da
NFLD n°37.0001.744-7, cuja sentença de 1° grau julgou totalmente procedente a ação.
É o relatório.
A autoridade julgadora reconheceu a decadência dos créditos constituídos nas
competências 3 a 9/2002.
Depois, explica o fundamento fático da autuação: o requerimento administrativo
da isenção fora efetivado somente em 6/6/2007 e restringe o julgamento à validade dos requisitos
do art. 55 da Lei n. 8.212/91 e à data de início dos efeitos do deferimento da isenção.
Registra que as decisões judiciais, embora reconheçam o direito do contribuinte à
imunidade tributária do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, não transitaram em julgado.
Com fulcro nos arts. 55, § 1o, da Lei n. 8.212/91 e 303 da Instrução Normativa
MPS/SRP n. 3, de 14/7/2005, entendeu ser procedente em parte o lançamento.
Ciência realizada em 17/11/2008, conforme AR à fl. 410.
Defesa apresentada em 18/12/2008, às fls. 412/419.
A recorrente invoca o RE n. 115.510/8-RJ, julgado em 18/10/1988, acerca do
efeito ex tunc da expedição do certificado de filantropia, e o AgRg no REsp 758.010/RS, além de
apresentar jurisprudência sobre a matéria. Entende que deva ser declarada a imunidade tributária
desde seu constituição.
Afirma, ainda, cumprir os requisitos do art. 28 da Medida Provisória 446 e que
resta, somente, a concessão do efeito retroativo ao certificado obtido pela Administração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Em sede de juízo de admissibilidade do recurso voluntário, o recorrente tomou
ciência do Acórdão n. 07-14.378 em 17/11/2008, conforme aviso de recebimento de fls. 410.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000165/2007-10

Às fls. 411, na tela do Sistema de Cobrança, está a data de expiração do trintídio
legal para a protocolização do recurso voluntário, em 17/12/2008.
Todavia, a toda evidência e com base nos documentos que instruem os autos, o
recurso voluntário apenas foi formalizado em 18/12/2008, vencido o prazo por 1 (um) dia, como
revela o carimbo de fls. 412.
Portanto, como está constatado no Despacho de fls. 423, o recurso voluntário é
intempestivo, desatendendo o prazo estipulado no art. 33 do Decreto no 70.235/72, restando
assim prejudicado o seu conhecimento por este Conselho:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital